Tribunal: TJES
Processo: 5017151-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017151-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE DIMAS ADAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5017151-51.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: JOSÉ DIMAS ADÃO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o Juizado Especial Cível é incompetente para julgamento da questão ante a necessidade de produção de prova pericial contábil;
b)
o contrato foi formalizado de forma regular;
c)
que o recorrido utilizou o plástico para realizar compras;
d)
que não há o que se falar em dano moral;
e)
que, em caso de manutenção da sentença, deve ser autorizada a compensação dos valores depositados na conta do recorrido;
e)
que a pretensão da recorrida deve ser julgada totalmente procedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência de débito no valor de R$ 3.839,06 em desfavor do autor/recorrido.

Compulsando com detença os autos observo que a razão assiste parcialmente ao banco réu, explico.

O contrato de cartão de crédito consignado possui a seguinte forma de execução: o cliente contrata o cartão de crédito; após o banco disponibiliza valores na conta do cliente por meio de transferência eletrônica (TED), os quais constam na fatura como saque; posteriormente é encaminhado ao cliente um cartão de crédito (plástico), que a parte pode desbloquear para utilizar; os pagamentos das faturas podem ser efetuados em sua integralidade, todavia, caso não ocorra, é descontado um valor mínimo diretamente do contra-cheque ou benefício previdenciário do cliente.

Assim, ao contratar um cartão de crédito consignado, o contratante já inicia com uma dívida referente aos valores que foram disponibilizados a ele por meio de TED.

Analisando cuidadosamente as faturas colacionadas aos autos (ID 4020549) é possível perceber que, apesar do débito, em sua maioria, ser referente aos valores dos saques, parte deles é originária de compras realizadas pela parte, os quais não foram pagos pela parte, pois os únicos pagamentos constantes nas faturas foram os descontos realizados em folha de pagamento.

Desse modo, em que pese a alegação da parte que desconhece a origem do débito e que realizava o pagamento das faturas em dia, inexistem prova dessas alegações, pelo contrário, o acervo probatório evidencia que a parte utilizou-se do cartão e não adimpliu com suas obrigações.

Noutro giro, verifico que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que o recorrido contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pelo recorrente, que compreendem o contrato firmado pelas partes, devidamente assinado, e os documentos pessoais do recorrido (ID. 4020547), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Cumpre destacar que o recorrido reconhece que o serviço lhe foi ofertado, tendo firmado o contrato de cartão de crédito consignado, realizado o desbloqueio do plástico e o utilizado por diversas vezes, fato que pode ser também constatado por meio das faturas juntadas pelo recorrente, referentes aos meses de novembro de 2018 a junho de 2022 (ID 4020549).

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia ao recorrido comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não foi comprovado vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Assim, percebo que a sentença proferida merece reforma, ao passo de que a improcedência dos pedidos iniciais é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)